Tribunal: TJMT
Processo: 1075759-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA TAXA CONDOMINIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA DO IMÓVEL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO PELO CONDOMÍNIO. OCORRÊNCIA. TEMA 886/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1075759-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA - CNPJ: 24.770.851/0001-81 (RECORRIDO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), FAUSI ELIAS MALUF FILHO - CPF: 018.989.398-29 (RECORRENTE), SERGIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 349.168.398-03 (ADVOGADO), JOELMA JACOB - CPF: 594.287.759-91 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024